Tribunal: TJPA
Processo: 0803195-79.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803195-79.2018.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ILIOMAR TARTAGLIA GOMES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. FISIOTERAPIA. REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA REDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO. INDÍCIOS DE ELETIVIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RESSARCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou Apelante e o MUNICÍPIO DE MARABÁ ao ressarcimento dos custos suportados pelo autor, bem como bem como ao pagamento de indenização por danos morais

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se o apelado faz jus ao ressarcimento das despesas realizadas referente as sessões de fisioterapia, e, ainda, se a não disponibilização do tratamento médico necessário resulta em dano moral presumido.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (arts. 23, II, e 196) estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, sendo legítima a imposição judicial para assegurar tratamento médico fora do domicílio.

4. A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais de saúde.

5.
No que tange ao ressarcimento das despesas médicas
, cumpre destacar que no caso, o reembolso pleiteado seria em favor do próprio apelado, que antecipou valores do serviço prestado pela rede suplementar.

7. Neste sentido, o direito ao ressarcimento de despesas médicas realizadas em hospital particular pressupõe a negativa de tratamento na rede pública de saúde ou fato excepcional a justificar o imediato tratamento na rede privada, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública. Precedentes do STJ.

8.
Logo, no caso em exame, não se mostra razoável que o Ente Público seja compelido à ressarcir valores retroativos referente a tratamento fisioterápico, quando há nos autos notícia de que o Apelado, por livre opção, decidiu buscar atendimento e tratamento em rede particular, sem, inclusive, informar os órgão de saúde do Estado do Pará e do Município de Marabá.

9. Desse modo, o dever estatal de fornecer assistência integral à saúde não se estende ao ressarcimento de despesas médicas realizadas pela parte, sem autorização judicial ou fato excepcional, na rede hospitalar privada.

10.
Com efeito, inexistindo ato ilícito praticado por parte do Estado, não há suporte para responsabilização civil ou o dever de indenizar

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação provido.

__________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrido em 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0803195-79.2018.8.14.0028) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ILIOMAR TARTAGLIA GOMES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Ressarcimento de Despesas com Tratamento Fora de Domicilio, ajuizada pelo Apelado contra o Apelante e o Município de Marabá.

Após apresentação de contestação, réplica e regular instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MARABÁ ao ressarcimento dos custos suportados pelo autor quanto à terapêutica adjuvante a procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, referente as sessões de fisioterapia, no montante de R$1.210,00 (mil duzentos e dez reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), nos moldes da fundamentação alhures discorrida.

(...)”

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, que a competência para gerir e custear o programa Tratamento Fora do Domicílio – TFD é inteiramente do MUNICÍPIO DE MARABÁ, que, inclusive, é Gestor Pleno em Saúde, recebendo verbas federais para custear procedimentos em saúde de Média e Alta Complexidade – MAC.

Alega que também não há qualquer demonstração inequívoca da existência de tais danos para a parte apelada, quanto mais o montante sugerido pela mesma.

Pontua que o programa de Tratamento Fora do Domicílio (TDF) não abrange toda e qualquer despesa, nem todo e qualquer valor, nem é aplicável conforme critérios do interessado, tal como pretende o apelado.

Ressalta que "o Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº. 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde) é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem quando esgotado todos os meios de atendimento". Somente é aplicável quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes.

Assevera que a parte apelada nem mesmo comprovou que não havia tratamento para a doença que o acometia no Município de Marabá/PA. Outrossim, não há nos autos Laudo contemporâneo sobre a necessidade de qualquer outro tratamento, assim como não há laudo (ainda que pretérito) quanto à necessidade de nova consulta com médico alergista ou prorrogação do tratamento de imunoterapia.

Que não há o nexo de causalidade entre alguma conduta do Estado do Pará e o dano, como já demonstrado, daí que não se pode imputar àquele a responsabilidade pelo dano alegado. Por conseguinte, no caso concreto, não há falar em dano indenizável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, com a consequente reforma da sentença.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 23454647)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 24452969).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se o apelado faz jus ao ressarcimento das despesas realizadas referente as sessões de fisioterapia, e, ainda, se a não disponibilização do tratamento médico necessário resulta em dano moral presumido.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, é direito fundamental de todos e dever do Estado, assegurado por meio de políticas que visem à redução dos riscos de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação.

Esse dever se aplica a todos os entes federativos de forma solidária, nos termos do artigo 23, II da Carta Magna. Nesse sentido, a jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer que qualquer ente pode figurar no polo passivo das demandas prestacionais de saúde, independentemente da repartição administrativa de competências.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, ao julgar o RE 855178/SE, sob o regime da repercussão geral (Tema 793), consolidou que qualquer ente federativo pode ser compelido judicialmente a custear tratamentos de saúde, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados . O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015) (grifo nosso)

Outrossim, a Portaria SAS/MS nº 55/1999, que regulamenta o TFD, prevê que o custeio e a operacionalização do serviço podem ser partilhados entre os entes federativos, conforme a complexidade do atendimento. No presente caso, diante da urgência e da situação de vulnerabilidade, é plenamente justificável a atuação solidária do Estado.

Portanto, não procede o argumento recursal de que apenas o Município de Marabá deveria ser responsabilizado pelo custeio do TFD. Eventuais dissídios administrativos entre os entes devem ser objeto de ação regressiva própria, não podendo o cidadão ser penalizado por disputas federativas.

No que tange ao ressarcimento das despesas médicas, convém registrar que o Apelado Sr. Iliomar Tartaglia Gomes em sua inicial informou que sofreu uma lesão no joelho esquerdo, o que o levou a realização de uma cirurgia no dia 13 de Junho de 2017, como tratamento pós operatório, foi prescrito pelo médico responsável, o Dr. João Alberto Maradei, 20(vinte) sessões de fisioterapia, contudo ao solicitar o agendamento das sessões de fisioterapia pelo SUS, logo após a realização da cirurgia, foi informado que o Município de Marabá não estaria disponibilizando o tratamento de fisioterapia, conforme ofício nº 701/2017- BAG-MAB/SMS.

Assim, diante da necessidade, teve que arcar com os custos das sessões de fisioterapia necessárias para o seu pós-operatório, que acabaram sendo 54 (cinquenta e quatro), tendo que desembolsar o valor total de R$ 2.588,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais).

À vista disto, verifica-se que o apelado fez a juntada dos seguintes documentos:

1) Recibo emitido no Município de Marabá pelo fisioterapeuta William Jefferson Souza Paixão Júnior (ID. Num. 23454557 - Pág. 5);

2) Recibo emitido no Município de Marabá pelo fisioterapeuta Irlan Bezerra Modesto (ID. Num. 23454557 - Pág. 6-7);

3) Encaminhamento médico feito pelo Centro de Saúde Pedro Cavalcante – Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Marabá (ID Num. 23454557 - Pág. 9);

4) Laudo para solicitação/ Autorização de Procedimento Ambulatorial (ID Num. 23454557 - Pág. 10);

5) Ofício nº 701/2017- GAB-MAB/SMS da Prefeitura Municipal de Marabá informando que o serviço (fisioterapias) ainda não estava funcionando (Id Num. 23454557 - Pág. 11)

Nestes termos, cumpre estabelecer que a Administração pública está adstrita ao princípio da legalidade, segundo o qual há total subordinação do Poder Público às determinações previstas em lei. Logo, a garantia do direito à saúde está subordinada aos limites impostos pela própria Constituição, devendo o Gestor respeitar a forma e a impessoalidade na prática de seus atos.

Mesmo em casos que envolvem serviço de saúde por planos particulares, existe cautela quando o segurado escolhe unidade fora da rede credenciada do plano, para não impor ônus excessivo e injustificado à empresa, senão vejamos:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ESTABELECIMENTO DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO, NOS LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE. APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. (...)
o reembolso de despesas hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento
" ( AgInt no AREsp n. 1.289.621/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 28/5/2021). 2. O alegado fato de o nosocômio de escolha da recorrente fazer parte da rede credenciada de planos de saúde da "Unimed Paulistana", a toda evidência, não significa que é da rede credenciada de todos os planos de Saúde mesmo daquela Unimed, tampouco do plano de saúde específico da agravante (Unimed de Cuiabá). Isso porque os direitos dos usuários do plano de saúde, mormente a questão da rede credenciada, devem ser examinados à luz de cada plano de saúde específico, isto é, da respectiva relação contratual. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1585959 MT 2019/0278813-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Assim, a Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: complementar e suplementar. A saúde complementar engloba ações e serviços de saúde de entidade privada mediante convênio com o Poder Público, sujeitandose às regras do SUS. Por sua vez, a saúde suplementar abrange atividades de profissionais, hospitais e operadoras de planos particulares, que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS.

O reembolso de serviços prestados pelas unidades de saúde suplementar foi objeto de julgamento pelo STF, em sede de repercussão geral, que assim decidiu:

Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. (...) 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa ( CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada ( CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). (...) 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: "
O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".
(STF - RE: 666094 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2022)

No caso, o reembolso pleiteado seria em favor do próprio apelado, que antecipou valores do serviço prestado pela rede suplementar. Entretanto, em que pese os transtornos decorrentes da cirurgia do joelho esquerdo e da deficiência do sistema de saúde municipal, não foi explicado pelas partes porque não houve encaminhamento e custeio de tratamento fora de domicílio-TFD, procedimento bem menos oneroso aos cofres públicos e adequado para esse tipo de emergência médica, por não existir risco à vida da apelante, que apenas havia realizado cirurgia do joelho.

Neste sentido é o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

Referida decisão deve ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos, inclusive em relação ao indeferimento da prova oral, desnecessária para o deslinde da controvérsia, sendo cabível o julgamento antecipado do mérito.
[...] O direito ao ressarcimento de despesas médicas realizadas em hospital particular pressupõe a negativa de tratamento na rede pública de saúde ou fato excepcional a justificar o imediato tratamento na rede privada, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública
. (...)(STJ - REsp: 1812786 SC 2019/0128849-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 15/06/2022) (grifei)

Logo, no caso em exame, não se mostra razoável que o Ente Público seja compelido à ressarcir valores retroativos referente a tratamento fisioterápico, quando há nos autos notícia de que o Apelado, por livre opção, decidiu buscar atendimento e tratamento em rede particular, sem, inclusive, informar os órgão de saúde do Estado do Pará e do Município de Marabá.

Desse modo, o dever estatal de fornecer assistência integral à saúde não se estende ao ressarcimento de despesas médicas realizadas pela parte, sem autorização judicial ou fato excepcional, na rede hospitalar privada.

A jurisprudência pátria igualmente sedimentou a tese de que, o reembolso pela Administração Pública somente é devido, quando comprovada a impossibilidade de tratamento na rede do SUS, ou fato excepcional que justifique o tratamento imediato na rede privada, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS NO ACÓRDÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. A recorrente não interpôs o devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, de modo a incidir a Súmula 126 deste tribunal.

2. Verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao dar provimento à apelação do Estado, entendeu que as despesas que se quer ver ressarcidas não foram comprovadas, e que não houve a adoção de procedimento administrativo prévio a fim de comprovar a urgência no tratamento. Modificar o acórdão recorrido demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 442.196/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 20/2/2014.)." (grifei)

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. ATENDIMENTO PELO SUS. NEGATIVA NÃO DEMONSTRADA. 1. Não houve violação concreta ao art. 196 da Constituição, o qual prevê que "a saúde é direito de todos e dever do Estado", na medida em que a internação da mãe do apelante em hospital particular decorreu de uma opção sua e não de negativa de tratamento pelo SUS. 2. Embora a Jurisprudência reconheça excepcionalmente o direito ao ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede particular quando comprovada a negativa de atendimento na rede pública, a hipótese dos autos não revela qualquer demonstração, por meio de prova, da apontada recusa por parte do SUS. (TRF-4 - AC: 50022123220214047207, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 31/05/2022, TERCEIRA TURMA)."

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR SERVIÇO DE SAÚDE (RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016289-92.2017.8.14.0051 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)

Com efeito, ainda que seja fato incontroverso a ausência de unidade de saúde disponível para atendimento do apelado no âmbito municipal, sem a demonstração da impossibilidade de tratamento no SUS por meio de transporte para outra cidade, não há que se falar em reembolso de
despesas
, sendo a comprovação da situação de excepcionalidade essencial para o acolhimento da pretensão ao reembolso.

Portanto, não cabe ao poder público a imposição de reembolso por tratamento médico particular, mesmo que não oferecido a tempo e modo pelo SUS, uma vez que o direito à saúde comporta limites, insertos na própria constituição.

Com efeito, inexistindo ato ilícito praticado por parte do Estado, não há suporte para responsabilização civil ou o dever de indenizar.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido contido na exordial, nos termos da fundamentação.

Inverte-se o ônus sucumbencial, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025